Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO LEGAL A 24 HORAS. MENOR DE IDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ASTREINTES. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS À LUZ DA LEI No 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação hospitalar de beneficiária menor de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar multa diária em caso de descumprimento.
2. Na origem, a autora, menor representada por seu genitor, foi atendida em hospital com diagnóstico de desidratação e hipoglicemia (CID A09/J069), sendo indicada internação em caráter emergencial para suporte endovenoso e medicação. A operadora negou a autorização sob o fundamento de que o contrato, iniciado em 20/02/2024, ainda se encontrava em período de carência para internações, não tendo sido cumprido o prazo contratual de 180 dias, pois transcorridos apenas 139 dias até o pedido de internação, em 08/07/2024.
3. A sentença reconheceu a natureza consumerista da relação, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ), entendeu caracterizada situação de urgência, afastou a incidência da carência superior a 24 horas com fundamento nos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98, confirmou a tutela antecipada e condenou a operadora ao pagamento de danos morais, fixando critérios de correção monetária e juros com base na Lei no 14.905/2024.
4. Em apelação, a operadora requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo para constar a matriz da empresa. No mérito, sustentou a licitude da negativa de cobertura com base na cláusula contratual de carência e no art. 12 da Lei no 9.656/98; defendeu inexistência de urgência; alegou ausência de ato ilícito e de dano moral; pleiteou subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, da multa cominatória e a revisão dos critérios de atualização monetária e juros.
5. Em contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que a internação decorreu de situação de urgência comprovada por relatório médico, que a negativa configurou prática abusiva e falha na prestação do serviço e que o dano moral é configurado in re ipsa. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de internação hospitalar, sob alegação de carência contratual, foi legítima diante de quadro clínico indicado como urgente; (ii) estabelecer se a conduta configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral e se o valor fixado comporta redução; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é excessiva ou desnecessária; e (iv) verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença, à luz da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconhece a natureza consumerista da relação jurídica e aplica a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos dos arts. 14 e 6o, VI, do CDC e da Súmula 469 do STJ.
8. Afirma que a Lei no 9.656/98 limita o prazo de carência a 24 horas nos casos de urgência e emergência (art. 12, V, “c”, e art. 35-C), não podendo cláusula contratual afastar cobertura quando há risco imediato à saúde.
9. Conclui que o quadro de desidratação e hipoglicemia em paciente pediátrica configura situação de urgência, pois envolve risco de agravamento e necessidade de internação para estabilização clínica.
10. Entende que a recusa de cobertura em contexto de risco à saúde de menor caracteriza falha na prestação do serviço, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato e configura ato ilícito.
11. Aplica a Súmula 597 do STJ e precedentes do STJ que reconhecem a abusividade da cláusula de carência superior a 24 horas em situações de urgência, bem como o cabimento de dano moral pela recusa indevida de cobertura.
12. Reconhece que o dano moral, na hipótese de negativa indevida de internação em situação urgente, é in re ipsa, pois a recusa agrava a angústia e a insegurança da família, ultrapassando mero inadimplemento contratual.
13. Mantém o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais por considerá-lo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o critério bifásico adotado pela jurisprudência do STJ e vedada a reformatio in pejus.
14. Considera adequada a multa cominatória fixada, com fundamento no art. 537 do CPC, por se tratar de obrigação relacionada à saúde e à integridade física, inexistindo demonstração de desproporcionalidade, além de admitir sua revisão pelo juízo de origem caso necessário.
15. Ratifica os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, com aplicação do IPCA como índice de correção (art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei no 14.905/2024) e da taxa Selic como juros moratórios (art. 406, § 1o, do CC), deduzida a correção monetária.
16. Aplica as Súmulas 54 e 362 do STJ para fixar, quanto ao dano moral, juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, afastando alegação de retroatividade indevida da Lei no 14.905/2024, diante da consolidação jurisprudencial anterior sobre a utilização da Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual de carência não prevalece quando a internação decorre de situação de urgência ou emergência, hipótese em que o prazo máximo é de 24 horas, nos termos da Lei no 9.656/98.
2. A negativa indevida de cobertura de internação em situação de risco à saúde, especialmente envolvendo menor de idade, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
3. A fixação de astreintes para assegurar cumprimento de obrigação relacionada à saúde é medida legítima e somente deve ser revista quando demonstrada manifesta desproporcionalidade.
4. Na ausência de índice contratual específico, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzida a correção, para juros moratórios, observadas as Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 322, § 1o, 491, 537 e 1.012; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362, 469 e 597; STJ, AgInt no AREsp 1.870.602/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.9.2021; STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 2.8.2016; STJ, AgInt no REsp 2.006.867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 23.8.2019; STJ, EREsp 727.842; STJ, REsp 1.795.982; TJDFT, Acórdão 1692782, 2a Turma Cível, j. 19.4.2023; TJDFT, Acórdão 1823676, 7a Turma Cível, j. 28.2.2024; TJDFT, Acórdão 1267995, 7a Turma Cível, j. 22.7.2020.